Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-36.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. RESTRIÇÕES INTERNAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONCESSÃO/MANUTENÇÃO DE CRÉDITO QUE CONSTITUI ATO DE LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL INOCORRENTE. BLOQUEIO DE CRÉDITO QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em razão do bloqueio unilateral de sua conta bancária promovido pelo banco réu.

2.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral considerado abusivo pelo consumidor ocorreu em razão da existência de litígio em desfavor do banco em que a Autora discutia falhas na prestação de serviço.

3.

A concessão de crédito é medida de liberalidade das instituições financeiras, que não são obrigadas a conceder ou manter a concessão de crédito indiscriminadamente, ressaindo que no caso nos autos, a restrição interna é inconteste, posto que comprovado o litígio entre as partes.

4.

Ademais, o contrato entabulado entre as partes possui cláusula expressa que prevê a possibilidade de bloqueio em caso de restrições internas da instituição financeira, não havendo, no ponto, nenhuma ilicitude ou abusividade, porquanto como antes explanado a concessão de crédito é liberalidade da instituição concedente, a quem compete a análise do risco.

5.

Do mesmo modo, o autor não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter o crédito bloqueado.

6.

Com efeito, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, sinalando que sequer demonstrado tratar-se do único cartão utilizado pelo autor ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento, ressaindo que a mídia do vídeo juntado pela autora é insuficiente para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Em síntese, a Autor informa que é usuária dos serviços do banco réu através da contratação de cartão de crédito desde o ano de 2011.

Informa que em 24/01/2019 foi surpreendida com o bloqueio de sua conta mesmo estando em regularidade financeira junto ao Banco, assim, em razão do bloqueio unilateral e indevido do cartão, postula pela condenação da empresa demanda ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco do Brasil apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que o bloqueio do crédito se deu em razão de uma restrição interna
denominada “0083 – Litígio Operação de Crédito”.
Esclarece que é o procedimento padrão quando o correntista possui ação judicial em andamento, ainda, aduz que após a realização da composição nos autos do processo nº 1001346-47.2018.8.11.0004 a restrição teria sido afastada. Discorreu sobre a inexistência de negligência do banco, bem como a inexistência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Em contrarrazões o Recorrido refutou as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral considerado abusivo pelo consumidor em 24/01/2019 ocorreu em razão de restrição interna da instituição financeira em razão da existência de litígio judicial em desfavor do banco.

Pois bem. Com relação ao desbloqueio do cartão de crédito, cumpre destacar que a concessão de crédito é medida de liberalidade das instituições financeiras, que não são obrigadas a conceder ou manter a concessão de crédito indiscriminadamente, ressaindo que no caso nos autos, a restrição interna é inconteste.

Ademais, ainda que se pudesse admitir de falha na prestação de serviço, seria esta, por si só, incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

De efeito, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral sofrido e consubstanciado na afronta aos atributos da personalidade, em razão do constrangimento sofrido ao realizar compras, quando então pretendia utilizar a conta bloqueada.

O autor não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter a sua conta bloqueada.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, sinalando que sequer demonstrado tratar-se do único cartão utilizado pelo autor ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento.

Logo, forçoso reconhecer o que caso relatado não se alça à conduta da ré que enseje o dano moral, estreitando-se a mero aborrecimento e dissabor, que não são indenizáveis.

Assim, entendo que sequer o ato ilícito estaria configurado na espécie, logo, não há dano moral a compensar.

Diante disso, evidente que o agir do demandado se deu em exercício regular de um direito seu, não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021